Tribunal: TJMT
Processo: 1010010-53.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010010-53.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), DOUGLAS DA SILVA MIRANDA - CPF: 053.672.501-22 (AGRAVADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONFIRMOU A SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL NÃO CONFIGURADA – TERMO INICIAL CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA COMPROVADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO ATESTANDO A INCAPACIDADE PERMANENTE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Consoante a Corte Superior de Justiça, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção da ciência.

2 – No caso concreto, a invalidez não era notória. A incapacidade permanente foi evidenciada somente depois de emitido o laudo médico nesse sentido, subscrito em 24/11/2015, no qual atestou que a deficiência física apresentada na mão esquerda e a lesão na estrutura crânio facial do Agravado decorrem de queimadura severa, em razão de descarga elétrica proveniente de acidente, em caráter definitivo, causando à vítima a alteração da mobilidade.

3 – Conquanto o sinistro tenha ocorrido em 08/11/2012, a ciência inequívoca da irreversibilidade dos danos sofridos foi comprovada em 24/11/2015. Logo, se a ação foi distribuída em 16/04/2018, isto é, dentro do prazo trienal, não há falar em prescrição.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 1010010-53.2018.8.11.0041)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A
. em virtude da decisão monocrática proferida no ID 40709450, que confirmou a sentença, rechaçou a prescrição da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por
Douglas da Silva Miranda
, e validou o direito à indenização no montante de R$ 8.437,50 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), corrigido pelo INPC a partir do sinistro (08/12/2012) e acrescido dos juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Inconformada, a Agravante reitera a tese de que a pretensão indenizatória está fulminada pela
prescrição
, uma vez que o acidente ocorreu em 08/12/2012 e a ação foi distribuída em 16/04/2018, portanto, fora do prazo trienal descrito no artigo 206, § 3.o, IX, do CC.

Arguiu que o Agravado já sabia da sua incapacidade permanente desde a época do sinistro.

Com base nesses argumentos, a Agravante pugnou pela reconsideração da decisão recorrida, a fim de declarar prescrito o direito ao ajuizamento da demanda.

Sem contrarrazões, embora intimado para o ato.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de julho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020